Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704195-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: MBS INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DESPACHO Nos termos da manifestação do D. Ministério Público (Id. 16662765), por meio da sua 3a Procuradoria de Justiça Cível, intime-se o agravante para que comprove a sua condição de credora da Agravada. Em seguida, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer, caso entenda. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator